Tribunal: TJMT
Processo: 1016299-12.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016299-12.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADINA ROSA DA SILVA LADISLAU - CPF: 005.802.571-50 (APELADO), CASSIA ROSIANE NUNES DA SILVA - CPF: 007.003.931-37 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO EM UNIDADE CONSUMIDORA UTILIZADA PARA HOME CARE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Adina Rosa da Silva Ladislau, representada por sua genitora, que pleiteou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em residência utilizada para tratamento de saúde domiciliar (home care), declaração de inexigibilidade de faturas e indenização por danos morais, diante da interrupção indevida do serviço essencial. A sentença julgou procedentes os pedidos, fixando indenização de R$ 25.000,00, determinando a instalação de unidade consumidora autônoma e declarando inexigíveis faturas vencidas durante a vigência de obrigação judicial dos entes públicos quanto ao custeio do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na conduta da concessionária ao suspender o fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora destinada a paciente em regime de home care; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem notificação prévia, em desatenção ao art. 357 da Resolução ANEEL n. 1000/2021, caracteriza falha na prestação do serviço, ainda mais grave por afetar unidade utilizada para tratamento domiciliar, o que evidencia a vulnerabilidade agravada da consumidora.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, e a jurisprudência do STJ reconhece que, em casos de corte indevido de serviço essencial, o dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando-se a prova do prejuízo.

A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta na ausência de comprovação documental mínima (laudos, ordens de serviço ou registros de ocorrência), sendo ineficaz a invocação genérica da excludente prevista no art. 393 do Código Civil.

A concessionária tinha o dever de buscar o ressarcimento das faturas em atraso junto aos entes públicos, conforme sentença transitada em julgado que lhes impõe o custeio do serviço, não podendo exigir da consumidora pagamento ou negativar seu nome.

Embora presente o dano moral, o valor inicialmente fixado de R$ 25.000,00 se mostra desproporcional às circunstâncias do caso concreto, sendo razoável sua readequação para R$ 3.000,00, conforme precedentes do TJMT, observando os princípios da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A determinação de instalação de unidade consumidora autônoma se revela adequada para garantir o fornecimento ininterrupto e evitar futuras cobranças indevidas, em respeito à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando suspende, sem notificação válida, o fornecimento em unidade consumidora utilizada para
home care.

O dano moral decorrente de corte indevido de serviço essencial é presumido, nos termos da jurisprudência do STJ.

A alegação de força maior deve ser acompanhada de elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência do evento e a sua irresistibilidade.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência, ajuizada por Adina Rosa da Silva Ladislau, representada por sua genitora Cássia Rosiane Nunes da Silva, que tramita perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

O juízo
a quo
, em sentença julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, para:

a) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do serviço de energia elétrica, mantendo a multa diária até o cumprimento;

b) declarar inexigíveis as faturas referentes a maio/2023, junho/2023, abril/2024 e outras geradas enquanto vigente a obrigação de pagamento pelo Estado e Município, vedando a negativação do nome da autora;

c) condenar a ré ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais;

d) determinar a instalação de unidade consumidora autônoma específica para o serviço de
home care
no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 30 dias;

e) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A concessionária apelante sustenta, que não houve ilicitude em sua conduta, uma vez que a interrupção do fornecimento decorreu de caso fortuito (rompimento de cabo da rede elétrica por tempo adverso), e o serviço foi restabelecido em prazo razoável.

Alega excludente de responsabilidade (força maior) e ausência de provas quanto ao dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a minoração da indenização.

Contrarrazões apresentadas.ID.299134374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da concessionária por corte indevido de energia elétrica em unidade consumidora onde reside paciente em regime de
home care,
dependente de equipamentos de suporte à vida.

Nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os serviços essenciais devem ser prestados de forma contínua e eficiente:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, sem notificação prévia e em afronta à regulamentação da ANEEL, configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral
in re ipsa
, isto é, presumido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2.(omissis). 3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento. 4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado
." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014). No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

No caso dos autos, ficou demonstrado que o corte ocorreu em 03/05/2024, sem notificação válida e em contrariedade ao art. 357 da Resolução ANEEL n. 1000/2021, o qual dispõe:

Art. 357. A distribuidora poderá suspender o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, desde que:
I - haja notificação do consumidor com antecedência mínima de 15 dias;
II - não tenham decorrido mais de 90 dias da data de vencimento da fatura não paga.

Ademais, conforme bem observou o juízo sentenciante a autora comprovou nos autos a existência de sentença transitada em julgado que obriga o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande a custear as faturas da unidade consumidora em questão (processo 1030755-35.2022.8.11.0002).

Logo, a cobrança da ré deveria ser dirigida ao ente público, e não à consumidora hipervulnerável, que sequer poderia ser negativada, conforme acertadamente determinado.

A tese de força maior alegada pela apelante não merece acolhida.

O argumento de rompimento de cabo por motivo de mau tempo não se sustenta sem respaldo documental, tampouco se confunde com suspensão programada por inadimplemento — esta sim, a causa real do corte.

Apesar da alegação de caso fortuito, não foram apresentados laudos técnicos, ordens de serviço ou registros de ocorrência que comprovem a versão defensiva, revelando-se insuficiente a mera invocação abstrata da excludente legal (art. 393 do CC).

A inversão do ônus da prova, deferida na decisão inicial, transfere à concessionária o dever de demonstrar a regularidade da interrupção — o que não foi feito.

Com relação à indenização por dano moral foi fixada em R$ 25.000,00, valor que se desarrazoado, considerando, os valores das faturas declaradas inexigível.

No caso em apreço, restou evidenciada a desídia da apelante/requerida ao promover a suspensão indevida do serviço essencial, bem como os transtornos suportados pela consumidora, considerando o grau de culpa da concessionária e a capacidade socioeconômica das partes, mostra-se necessário readequar a indenização fixada, a fim de melhor atender aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE REALIZADO ANTES DO PRAZO LEGAL DE 60 DIAS DO REAVISO – LEI ESTADUAL Nº 6.942/1997 – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 20% SOBRE A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em desatenção ao prazo mínimo legal de 60 (sessenta) dias do reaviso estabelecido na Lei Estadual nº 6.942/1997, mesmo diante de inadimplência do consumidor, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais. 2.
Considerando que a interrupção perdurou por poucas horas no mesmo dia, impõe-se a readequação do valor fixado a título de indenização, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Mantida a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, conforme §2º do art. 85 do CPC/15. 4. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida parcialmente provido.-
(N.U 1021033-79.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
[...] A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. ” (N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) (g.n.)

Mantém-se a determinação de instalação de unidade consumidora autônoma para o sistema de
home care,
medida idônea e proporcional ao fim de assegurar tratamento adequado à paciente, evitar cobranças indevidas e assegurar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).

À luz dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., tão somente para reduzir os danos morais ao patamar de R$ 3.000,00, mantendo a sentença nos demais termos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios majorados para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025